Tribunal: TJDFT
Processo: 0716573-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Na mesma linha, este eg. Tribunal já assentou que ocorre preclusão da matéria de ordem pública mesmo quando há revelia da parte que suscita o argumento.
2. Agravo conhecido em parte e, nesta extensão, não provido.